Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-43.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001441-43.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS NAZARINO MARQUES DE SOUSA - CPF: 987.013.551-04 (RECORRENTE), LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.151-68 (ADVOGADO), V. P. MONTEIRO - ME - CNPJ: 07.643.614/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001441-43.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):

DENIS NAZARINO MARQUES DE SOUSA

Recorrido(s):

V. P. MONTEIRO – ME

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais estão em branco.

Diante da falta de dialeticidade, não se sabendo qual ponto da sentença se deve reanalisar, impossível o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

O caso submetido a julgamento representa situação peculiar e, por isso, merece fundamentação e relatório concisos.

Em pauta ação que visa a declaração de desacordo comercial c/c indenização por dano moral e material, onde a Recorrente alega ter adquirido mercadoria não entregue a mesma, em que pese tenha sido compensada a primeira cártula dada a título de pagamento.

O magistrado de 1o grau julgou improcedente os pedidos da inicial, na medida em que não demonstrado os fatos constitutivos do direito do autor.

A parte recorrente apresentou recurso inominado em branco. Diante da falta de dialeticidade da peça, não há como saber o que está sendo pleiteado para reforma da sentença, tornando-se impossível o seu conhecimento, com a verificação do mesmo no ID 42979549 dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, pelos motivos acima expostos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020